Tribunal: STF
Processo: AI 113168
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
FUNCIONÁRIO. DEMISSAO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA.
ASSEGURADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO
DEMISSORIO OBSERVOU A GARANTIA DA AMPLA DEFESA, INOCORRENTE QUALQUER
CERCEAMENTO, SIMPLES ALEGAÇÕES E O INTENTO DE REEXAME DOS ELEMENTOS
DO PROCESSO NÃO AUTORIZAM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.